Tribunal: TCU
Processo: 002.541/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada contra o ex-prefeito de Coremas/PB, Edilson Pereira de Oliveira (gestões: 2005/2008 e 2009/2012), em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 1.368/2007, celebrado em 31/12/2007 entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o referido município, para a execução de melhorias sanitárias domiciliares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conforme consignado no relatório precedente, esta tomada de contas especial foi instaurada em desfavor do ex-prefeito de Coremas/PB, Edilson Pereira de Oliveira, em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 1.368/2007, celebrado em 31/12/2007 entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o referido município, para a execução de 37 melhorias sanitárias domiciliares tipo MSD I (sem água encanada) e 81 melhorias sanitárias domiciliares tipo MSD II (com água encanada); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir da relação processual José Soares Vieira, Raimunda Maria Sousa, Enedina Fernandes Ildefonso, José Sérgio da Silva Cabral e José Pereira de Oliveira; 9.2. considerar revel o Sr. Edilson Pereira de Oliveira e julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débito (R$) Data de Referência 42.265,46 26/12/2012 9.3. aplicar ao Sr. Edilson Pereira de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.